Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723648-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLEOMAR DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão dos descontos em sua conta bancária. O agravante afirma que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil permite que o correntista cancele a autorização de débito em conta corrente para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira. Informa que solicitou administrativamente ao banco agravado a suspensão dos empréstimos em sua conta corrente com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Argumenta que o agravado não apresentou resposta por meio administrativo, tampouco informou a razão do descumprimento da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Esclarece que a aplicabilidade da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil não está condicionada a qualquer período temporal. Cita julgados que amparam a tese de que é possível a suspensão dos débitos em conta de contratos firmados em momento anterior à vigência da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Assegura que a jurisprudência determina que os bancos obedeçam ao teor da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil mesmo que exista resistência por parte da instituição financeira em suspender os débitos de contratos de empréstimos debitados em conta corrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O agravante apresentou petição na qual reconheceu que os requerimentos apresentados no agravo de instrumento não foram submetidos previamente ao Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada: 1) a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 20200903599 – CRED PESS PUBL; Contrato 85901024 - CRED PESS PUBL; Contrato 0109959868- BRB PARCELADO; Contrato 2108959884 – BRB PARCELADO; e 2) a suspensão dos débitos – não discriminados - com a rubrica “saldo provisionado”. Os referidos requerimentos não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. O requerimento apresentado pelo agravante, e que foi apreciado na decisão agravada, consistiu na suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: denominados saldo provisionado no valor de R$ 58.404,21 (cinquenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos). O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias ora suscitadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Mostra-se evidente, contudo, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator